Tribunal: TJPA
Processo: 0905436-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905436-49.2022.8.14.0301

APELANTE: JANDIRA FERREIRA MENDES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Jandira Ferreira Mendes, condenando o ente público a implementar o abono de permanência à servidora, com parcelas retroativas desde 17.03.2017, data em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária especial, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a concessão do abono de permanência à professora da educação básica que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária especial e optou por permanecer em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 19, da CF/88 assegura o direito ao abono de permanência ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por continuar em atividade, sem distinção entre aposentadoria comum e especial.

O STF, ao julgar o ARE 954.408 RG (Tema 888), firmou tese no sentido da legitimidade do pagamento do abono de permanência ao servidor público que permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária especial.

A jurisprudência consolidada reconhece o direito ao abono de permanência também aos professores que preencham os requisitos para a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF/88.

Restou comprovado nos autos que a servidora exerce, desde 1994, exclusivamente funções de magistério na educação básica, conforme documentos juntados, tais como memorando de nomeação e contracheques.

Cabe à Administração Pública, por possuir o histórico funcional da servidora, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus que não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O abono de permanência é devido ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária especial, opta por permanecer em atividade.

A ausência de distinção na Constituição entre aposentadoria comum e especial autoriza a extensão do abono aos professores da educação básica que atendam aos requisitos do art. 40, § 5º, da CF/88.

A comprovação de tempo exclusivo no magistério é suficiente para a concessão do benefício, cabendo ao ente público demonstrar eventual fato impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 5º e 19; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 954.408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 14.04.2016; STF, ARE 840.465, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28.04.2016; TRF-4, AC 5001158-89.2020.4.04.7102, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0905436-49.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JANDIRA FERREIRA MENDES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22536183)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22006271 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, condenando o Estado do Pará a implementar o Abono de Permanência à Autora, sendo devido as parcelas retroativas desde a data que completou os requisitos da aposentadoria voluntária especial, 17.03.2017, respeitada a prescrição quinquenal, seguindo as devidas atualizações previstas, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática extrapola os limites da interpretação constitucional, ao aplicar de maneira extensiva a regra do § 5º do art. 40 da CF/88, que prevê a redução de idade e tempo de contribuição apenas para a aposentadoria especial dos professores, e não para a concessão do abono de permanência.

Afirma que, conforme já argumentado nas contrarrazões à apelação, a redução de cinco anos no tempo de contribuição e idade deve ser aplicada apenas para o direito à aposentadoria, não havendo base legal para estender essa redução ao abono de permanência.

Fundamenta que, a agravada não comprovou documentalmente que preenche os requisitos para o abono de permanência, conforme destacado nas contrarrazões. A autora não apresentou provas suficientes que confirmem o cumprimento do tempo de contribuição necessário, nem demonstrou que laborou exclusivamente em funções de magistério na educação básica, conforme exige o § 5º do art. 40 da CF/88.

Por fim, alega que, a concessão do abono de permanência sem amparo legal específico resultaria em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Judiciário estaria legislando ao estender um benefício que não está previsto na legislação aplicável. Conforme argumentado nas contrarrazões, a Administração Pública, ao negar o pedido da agravada, agiu dentro dos limites impostos pelo princípio da legalidade, conforme exigido pelo art. 37 da CF/88.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 23009041), na ocasião o Agravado expõe que, uma vez cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, a agravada faz jus à percepção do Abono de Permanência, independentemente de regulamentação infraconstitucional, uma vez ser norma de eficácia plena. A agravada poderá e, mais ainda, deverá receber o Abono de Permanência, não devendo prosperar tal decisão que julgou improcedente. Portanto, cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, o abono de permanência é um direito que se impõe.

Argumenta que, o agravante aduz de forma genérica que a decisão de reconhecer o direito ao abono de permanência é um ato discricionário da Administração Pública, escapando à competência do Poder Judiciário para evitar interferências no mérito administrativo e preservar o princípio constitucional da Separação de Poderes.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, condenando o Estado do Pará a implementar o Abono de Permanência à Autora, sendo devido as parcelas retroativas desde a data que completou os requisitos da aposentadoria voluntária especial, 17.03.2017, respeitada a prescrição quinquenal, seguindo as devidas atualizações previstas, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22006271):

“(...)
Decido
.

Presente as condições de admissibilidade, Conheço do Recurso e passo julgá-lo.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito à Apelante ao recebimento dos valores correspondentes ao abono de permanência pelo preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria especial no cargo de professora.

Em síntese, a Autora pleiteou o recebimento do Abondo de permanência, previsto no §19º, do art. 40, da CF/88, e considerou como fato gerador para o referido benefício o tempo de contribuição com redução dos cinco anos para os professores que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício na educação básica.

O Juiz sentenciante entendeu que a redução de cinco anos no requisito da idade e do tempo de contribuição previsto para os professores da educação básica, na forma do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, somente é cabível para efeito de aposentadoria, não se aplicando para a concessão de abono de permanência, ante a ausência de previsão legal.

A sentença carece de reforma, tendo em vista que não há óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados pelo regime de aposentadoria especial, uma vez que a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem somente aos servidores que cumprirem os requisitos para a aposentadoria voluntária comum.

Nesse sentido, vejamos a previsão constitucional sobre o abono de permanência.

Art. 40 - O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Verifica-se, claramente, que a norma constitucional não diferencia aposentadoria comum da aposentadoria especial, para a concessão do Abono de Permanência. Desse modo, o professor, ao preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, tem direito a receber abono de permanência.

Com efeito, no julgamento do ARE 954.408/RG (Tema 888), O STF fixou a tese de que "
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4º, da Carta Magna)", nos termos da seguinte ementa:

Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI. Julgamento: 14/04/2016. Publicação: 22/04/2016. Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Muito embora, o referido Recurso Paradigma trate do caso de aposentadoria especial concedida aos militares, o mesmo entendimento e razões de decidir tem sido utilizada para situações envolvendo aposentadoria de professores, como a dos presentes autos para reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência nos mesmos moldes da decisão apelada.

Tal entendimento é, portanto, plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º da CF/88, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19 da CF/88, de modo que os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, fazem jus ao recebimento de abono de permanência.

Nessa direção, inclusive, tem se apresentado a jurisprudência dominante da Suprema Corte, no que concerne aos casos envolvendo professores, conforme se depreende das seguintes decisões a seguir colacionadas:

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - A Constituição Federal prevê, em seu art. 40, § 19, alterado pela EC nº 41/2003, que o servidor de que trata que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. - O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nota-se que o Plenário Virtual desta Corte, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial.
Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum
.
Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19, de modo que os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade
, fazem jus ao recebimento de abono de permanência. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator. (STF. ARE. 840465. DECISÃO MONOCRÁTICA. Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/04/2016.
Publicação: 04/05/2016).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 65/19. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) quanto ao requisito de tempo de contribuição e comprovação da atividade como professor, requisitos de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, foram juntados contracheques que comprovam que a recorrida foi admitida em 15/09/1994 (evento 1, arquivo contrachequerotated.pdf), tendo laborado como professora por toda a sua carreira, obtendo assim, mais de 10 anos de serviço público, tendo exercido os últimos 5 anos no mesmo cargo. 6. Segundo esse dispositivo constitucional, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III, do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Assim, esta previsão também deve ser observada em relação ao pagamento do abono de permanência, não merecendo reparos a sentença. 7. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos; a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 8. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas por ser ente público. 9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5557826-24.2022.8.09.0136 RIALMA, Relator: Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ).

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO SOB O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO – DIREITO À APOSENTAÇÃO COM INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS CUMPRIDOS – REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – CARGO DE PROFESSOR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 40, § 5º – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE COMPLEMENTAR O VALOR DA APOSENTADORIA DEFERIDA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS CUMPRIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I - A Corte Suprema, sobre a matéria, possui entendimento no sentido de que é legítimo o pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º da Carta Magna) (TJ-MS - APL: 08000064620208120039 MS 0800006-46.2020.8.12.0039, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR. ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO. - É devida a concessão de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição, aos professores que preenchem os requisitos para a aposentadoria especial de magistério (art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da Constituição) e optem por permanecer em atividade. Isso porque configuraria grave ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade uma parcela de servidores sofrer tratamento discriminatório e gravoso, sem qualquer razão relevante e legítima - Sendo o abono de permanência uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é devido desde a data em que implementados os aludidos requisitos, independente de requerimento administrativo - Na hipótese dos autos, por preencher os requisitos para a aposentadoria especial de magistério e optado por permanecer em atividade, a parte autora faz jus à concessão do abono de permanência, desde a data em que cumpriu os requisitos do § 1º, III, a, do artigo 40 da CF, com a redução de cinco anos nos quesitos tempo de contribuição e idade prevista no § 5º do mesmo artigo (TRF-4 - AC: 50011588920204047102 RS 5001158-89.2020.4.04.7102, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, QUARTA TURMA).

Portanto, não se pode conferir razoabilidade na interpretação restritiva que afasta o tratamento isonômico aos professores da educação básica que optem por permanecerem em atividade após a implementação da condição para aposentadoria voluntária.

Compulsando os Autos, verifica-se que a nomeação da Autora se deu por meio do MEMORANDO 914/94-DIMOP de 17.03.1994, com carga horária de 100 h/a e, conforme contracheques datados entre outubro de 2017 e outubro de 2022, exerceu a atividade de professora da educação básica, concursada, classe especial (id 18602555 - Pág. 1-20).

Na forma do § 5º do Art. 40 da Constituição Federal, os requisitos de tempo e idade são reduzidos em 05 anos, passando a ser de 50 anos de idade e 05 de contribuição, se mulher para as professoras que comprovem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, como é o caso da parte requerente.

Conclui-se, portanto, que a professora adquiriu o direito a aposentadoria voluntária especial em 17 março de 2017, antes da Emenda Constitucional 103/2019.

No que tange a alegação do Estado do Pará, no sentido de carência de comprovação de atividade exclusiva na educação básica, verifica-se que a Autora juntou aos Autos, documento de nomeação, cujos dados demonstram sua lotação na Educação, com 100 h/a, acompanhado de contracheques dos anos de 2017 a 2022.

Assim, ao impugnar a documentação da Requerente, caberia o Estado produzir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, no sentido de juntar aos Autos documentação da efetiva lotação da professora em outras atividades que, supostamente, não fossem exclusivas de magistério, tendo em vista a facilidade de produção de provas, pelo Ente Estatal, posto que possui a posse do histórico da servidora, ora Apelante.

Portanto, impõe-se a reforma da Sentença recorrida, haja vista que implementados os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária e permanecido na ativa, possui a Autora o direito à percepção do abono de permanência desde a data em que completou os requisitos até a data de sua efetiva aposentadoria, devendo o requerido pagar os valores devidos, respeitada a prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o Estado do Pará a implementar o Abono de Permanência à Autora, sendo devido as parcelas retroativas desde a data que completou os requisitos da aposentadoria voluntária especial, 17.03.2017, respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto aos valores retroativos, os créditos oriundos a partir da publicação da Emenda Constitucional 113 de 09 de dezembro de 2021, serão atualização pela Taxa Selic, que engloba os juros de mora e correção monetária.

O montante do crédito anterior a publicação da EC113 será atualizado monetariamente pelo IPCA-e, a partir da data do vencimento de cada prestação e juros de mora pela TR, a partir da citação, na forma da Sumula 163 do STF.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito da Autora ao recebimento do abono de permanência, haja vista que obedece aos requisitos presentes em lei (§19º, do art. 40, da CF/88), comprovados nos autos, como já elencado na decisão supramencionada, além de sustentar o fato com menção de julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o caso:

“(...) Com efeito, no julgamento do ARE 954.408/RG (Tema 888), O STF fixou a tese de que "
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4º, da Carta Magna)", nos termos da seguinte ementa:

Ementa: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI. Julgamento: 14/04/2016. Publicação: 22/04/2016. Órgão julgador: Tribunal Pleno)”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22006271, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025